Tribunal: TRF3
Processo: 5005401-09.2023.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
830/907)

5005401-09.2023.4.03.6000

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005401-09.2023.4.03.6000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: RITA MARCELINA DE MEDEIROS ROSTEY

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - SP458673-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: DOMINGOS HENRIQUE MEDEIROS ROSTEY, PAULO HENRIQUE MEDEIROS ROSTEY, HENRIQUE DE CARVALHO ROSTEY

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GDASS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva relativo ao pagamento de diferenças da GDASS, ao reconhecer a existência de coisa julgada decorrente de ação individual anteriormente ajuizada e já executada pelo titular do direito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao reconhecer a existência de coisa julgada material decorrente de ação individual anterior e, por consequência, afastar a possibilidade de execução de título judicial coletivo relativo ao mesmo objeto.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a existência de coisa julgada decorrente de ação individual previamente ajuizada pelo titular do direito, cujo objeto abrange o mesmo período e a mesma pretensão deduzida na execução da sentença coletiva.

A decisão registra que os valores decorrentes da ação individual foram inclusive executados em cumprimento de sentença, o que impede nova execução fundada em título coletivo relativo ao mesmo direito material.

A alegação de que o título coletivo reconheceria valores superiores aos obtidos na ação individual não afasta os efeitos da coisa julgada material formada na demanda individual já transitada em julgado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando expor fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

A alegação de que o título coletivo reconhece valores superiores aos obtidos em ação individual anterior não afasta a coisa julgada material formada na demanda individual já transitada em julgado e executada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, §2o, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp no 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC no 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005401-09.2023.4.03.6000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: RITA MARCELINA DE MEDEIROS ROSTEY

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - SP458673-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: DOMINGOS HENRIQUE MEDEIROS ROSTEY, PAULO HENRIQUE MEDEIROS ROSTEY, HENRIQUE DE CARVALHO ROSTEY

INTERESSADO: DOMINGOS HENRIQUE MEDEIROS ROSTEY, PAULO HENRIQUE MEDEIROS ROSTEY, HENRIQUE DE CARVALHO ROSTEY

INTERESSADO: DOMINGOS HENRIQUE MEDEIROS ROSTEY, PAULO HENRIQUE MEDEIROS ROSTEY, HENRIQUE DE CARVALHO ROSTEY

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (Id. 352087787) opostos por RITA MARCELINA DE MEDEIROS ROSTEY contra o acórdão de Id. 346305617, assim ementado:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GDASS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR COM O MESMO OBJETO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Pedido de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva no 0012866-79.2008.4.01.3400, 8a Vara Federal/DF), ajuizado em face do INSS, objetivando o recebimento de diferenças relativas a 80% do valor máximo da GDASS, no período de abril/2004 a abril/2009. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito (CPC, art. 485, V), ao reconhecer coisa julgada com a ação individual no 0003883-10.2007.403.6201, anteriormente ajuizada pelo titular do direito. A autora apelou, sustentando inexistência de tríplice identidade e pleiteando o prosseguimento da execução, com compensação dos valores já quitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o pedido de cumprimento de sentença coletiva, com fundamento no título formado na ação no 0012866-79.2008.4.01.3400, é viável diante da prévia existência de ação individual com o mesmo objeto e trânsito em julgado;

(ii) definir se a alegação de diferenças entre os valores reconhecidos na ação individual e na coletiva afasta os efeitos da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação individual no 0003883-10.2007.403.6201 foi ajuizada antes da ação coletiva e teve por objeto a concessão da GDASS nos mesmos moldes dos servidores ativos, abrangendo o mesmo período (2004-2009), com decisão transitada em julgado em 2010.

A jurisprudência do STJ e dos TRFs admite a coexistência de ação coletiva e ação individual durante a fase de conhecimento, mas veda a duplicidade de execuções, sob pena de enriquecimento ilícito e violação da coisa julgada (art. 104 do CDC; art. 21 da Lei no 7.347/85).

O titular do direito já executou os valores reconhecidos na ação individual, conforme decisão nos autos do processo originário, o que impede nova execução fundada na sentença coletiva.

A alegação de que os valores fixados na ação coletiva seriam superiores não tem o condão de afastar a coisa julgada material formada na ação individual, que já foi cumprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de ação individual anterior com o mesmo objeto, já transitada em julgado e executada, impede o cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de bis in idem.

A alegação de diferenças entre os valores reconhecidos em ação individual e em ação coletiva não afasta os efeitos da coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, V, e 85, §§2o, 3o e 11; CF/1988, art. 5o, XXXVI; CDC, arts. 97, 98, 103 e 104; Lei no 7.347/85, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApCiv no 5006827-65.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 06.11.2020; STJ, REsp no 1.729.239/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 23.11.2018; STJ, AgInt na PET nos EREsp no 1.405.424/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 26.10.2016.

Alega a parte embargante pontos omissos/contraditórios no acórdão à luz de questionamentos que formula.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

Através do Id. 351001663 peticiona TORREÃO BRAZ ADVOGADOS postulando “expedição da requisição de pagamento para a satisfação da verba honorária sucumbencial da fase de conhecimento, no percentual de 5% (cinco por cento) do montante bruto reconhecido em favor do Exequente no presente feito”.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante pontos omissos/contraditórios no acórdão aduzindo interpretação divergente do título executivo e ofensa à coisa julgada, sustentando que “a existência de nova causa de pedir (fática ou jurídica) não resta preclusa, sendo lícito às partes deduzir nova demanda, ainda que com o mesmo pedido, pois estar-se-á diante de uma nova ação”.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Com efeito, expressamente se manifestou o acórdão sobre a existência de coisa julgada em razão de ação individual ajuizada pelo titular do direito, impossibilitando a execução de título judicial coletivo:

“Com efeito, colhe-se dos autos que antes do ajuizamento a ação coletiva que ora pretende a parte executar, foi ajuizada individualmente ação pelo titular do direito com o mesmo objeto da ação no 0012866-79.2008.4.01.3400.

Com efeito, na ação coletiva no 0012866-79.2008.4.01.3400 o objeto da demanda era “a condenação do INSS a conceder aos seus substituídos a GDASS -Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social, nos mesmos moldes; valores e percentuais recebidos pelos servidores ativos” (Id. 315626713, fl. 01).

Já a ação individual 0012866-79.2008.4.01.340 foi ajuizada “para fins de atribuição da GDAP e da GDASS, o valor devido de pagamento mensal por servidor INATIVO será IDÊNTICO ao valor pago ao servidor ATIVO”.

Não restam dúvidas, pois, que o objeto da ação coletiva já se encontrava englobada na ação individual anteriormente ajuizada.

Neste quadro, de rigor o reconhecimento da coisa julgada material, de forma a impossibilitar a execução do título oriundo da ação coletiva.

Destaca-se, ainda, que no caso dos autos os valores decorrentes da ação individualmente ajuizada foram, inclusive, executados em cumprimento de sentença na referida ação (Id. 315626727), inexistindo qualquer possibilidade de nova execução de valores em razão do título judicial proferida em ação coletiva.

Ressalto, também, que alegação no sentido de que os valores reconhecidos na ação individual seriam inferiores aos reconhecidos em ação coletiva não possui o alcance de desconstituir a coisa julgada na ação individual e possibilitar pretendida nova execução de supostas diferenças.

No sentido de todo o exposto, destaco precedente da Corte:

(...)

No mesmo sentido, precedente do E. STJ:

(...)”

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

O que sustenta a parte sobre inocorrência de coisa julgada por nova causa de pedir na verdade se trata de alegação totalmente genérica, das razões do recurso de apelação se extraindo que o que efetivamente pretende e alega a parte é que sejam executados valores que o título executivo coletivo reconheceu a mais do que o título oriundo da ação individual, ponto que restou fundamentadamente afastado pelo acórdão embargado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão/contradição, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

Quanto à petição de Id. 351001663 postulando “expedição da requisição de pagamento para a satisfação da verba honorária sucumbencial da fase de conhecimento, no percentual de 5% (cinco por cento) do montante bruto reconhecido em favor do Exequente no presente feito”, destaco que descabe qualquer deliberação, porquanto o caso dos autos é de reconhecimento de coisa julgada e condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, não havendo qualquer valor a executar da referida ação coletiva. Anote-se, porém, os subscritores para fins de publicação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GDASS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva relativo ao pagamento de diferenças da GDASS, ao reconhecer a existência de coisa julgada decorrente de ação individual anteriormente ajuizada e já executada pelo titular do direito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao reconhecer a existência de coisa julgada material decorrente de ação individual anterior e, por consequência, afastar a possibilidade de execução de título judicial coletivo relativo ao mesmo objeto.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a existência de coisa julgada decorrente de ação individual previamente ajuizada pelo titular do direito, cujo objeto abrange o mesmo período e a mesma pretensão deduzida na execução da sentença coletiva.

A decisão registra que os valores decorrentes da ação individual foram inclusive executados em cumprimento de sentença, o que impede nova execução fundada em título coletivo relativo ao mesmo direito material.

A alegação de que o título coletivo reconheceria valores superiores aos obtidos na ação individual não afasta os efeitos da coisa julgada material formada na demanda individual já transitada em julgado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando expor fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

A alegação de que o título coletivo reconhece valores superiores aos obtidos em ação individual anterior não afasta a coisa julgada material formada na demanda individual já transitada em julgado e executada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, §2o, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp no 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC no 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão